Tribunal: CARF
Processo: 10983.900263/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900263/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.205 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
CEREALISTA VISTA ALEGRE LTDA
Interessado
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. OUTROS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. VEDAÇÃO.
O direito ao ressarcimento/compensação de saldos credores trimestrais
decorrentes de créditos presumidos da agroindústria, correspondente ao PIS e à
Cofins, apurados nos anos calendários de 2006 a 2008, restringe-se aos Pedidos
de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp), apresentados a
partir de 1o de janeiro de 2011 (art. 56-A, §1o, inc. I, da Lei no 12.350/2010).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.203, de 24 de novembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10983.900261/2013-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente substituto).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900263/2013-81
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900263/2013-81

decisório que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento, objetos deste processo
administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC reconheceu o
direito ao ressarcimento de R$ 4.921,33, de um pedido total de R$ 25.515,44. A diferença entre
o valor pleiteado e o deferido decorreu da vedação à repetição/compensação de créditos
presumidos da agroindústria.
Inconformada com deferimento parcial do PER, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando razões assim resumidas por aquela DRJ:
a) entre o valor pedido e o deferido existe uma diferença de R$20.594,11;
b) atua no ramo de beneficiamento de arroz;
c) a diferença apurada decorre da não consideração dos valores dos créditos
presumidos referentes às aquisições realizadas de produtores; e,
d) cumpriu todas as exigências legais, inclusive registrando referidos créditos na
contabilidade da empresa, conforme determina o art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
O valor do crédito presumido apurado com fundamento no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, não pode ser objeto de pedido de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em
síntese que, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, tem direito ao ressarcimento do saldo
credor trimestral dos créditos presumidos do PIS e da Cofins; também o disposto no art. 16 da
Lei no 11.116/2005, caput e incisos, prevê o ressarcimento e/ ou a compensação de tais créditos.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do
art. 67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
A questão de mérito oposta nesta fase recursal restringe-se ao direito de a
recorrente ressarcir-se do saldo credor trimestral de créditos presumidos
do PIS e da Cofins, previstos no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900263/2013-81

No presente caso, trata-se de crédito presumido descontado da aquisição
de arroz de produtores rurais pessoas físicas. A recorrente adquire o
produto com casca, beneficia e vende no mercado interno.
A Lei no 10.925/2004 que trata do crédito presumido da agroindústria d o
PIS e da Cofins, assim estabelece:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de novembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
(...)
Até a entrada em vigor da Lei no 12.350/2010, publicada em 21/12/2010,
o saldo credor trimestral de créditos presumidos da agroindústria do PIS
e da Cofins não podia ser objeto de ressarcimento/compensação. Os
créditos apurados somente podiam ser deduzidos dos valores das
contribuições calculadas sobre o faturamento mensal.
No entanto, com o advento daquela lei, sob determinadas condições, o
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral decorrente
daqueles créditos, apurados a partir do ano calendário de 2006, passou a
ser permitido, inclusive, o ressarcimento em espécie, nos termos do art.
56-A, daquela lei, que assim dispõe:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de
2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431,
de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos
de que trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008,
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.205 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900263/2013-81

1o de janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011). (destaques não
originais)
De acordo com esse dispositivo legal, o produtor/beneficiador de bens de
origem vegetal, previstos no art. 8o da Lei no 10.925/2004, tem o direito
ao ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral dos créditos
presumidos da agroindústria do PIS e Cofins, para os fatos geradores
ocorridos nos anos calendários de 2006 a 2008, desde que o pedido tenha
sido efetuado a partir de 1o de janeiro de 2011, conforme disposto no
inciso I do § 1o, citado e transcrito.
No presente caso, o saldo credor trimestral, objeto do PER/Dcomp em
discussão, refere-se ao 2o (segundo) trimestre de 2006. Contudo, o pedido
foi transmitido na data de 30/10/2010, data anterior à prevista no inciso I
do § do art. 56-A, da Lei no 12.350/2010, citados e transcritos
anteriormente.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 52
DF CARF MF
Original